Tribunal: TJSP
Processo: 1008068-82.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO. "Execução de Alimentos". Honorários advocatícios sucumbenciais. Fase de cumprimento de sentença. Embargante que pede a desconstituição da penhora sobre o veículo em questão, sustentando a aquisição desse bem em maio de 2018, antes da averbação da constrição. SENTENÇA de rejeição dos Embargos, com a condenação do terceiro embargante ao pagamento de multa por litigância de

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO. "Execução de Alimentos". Honorários advocatícios sucumbenciais. Fase de cumprimento de sentença. Embargante que pede a desconstituição da penhora sobre o veículo em questão, sustentando a aquisição desse bem em maio de 2018, antes da averbação da constrição. SENTENÇA de rejeição dos Embargos, com a condenação do terceiro embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. APELAÇÃO do terceiro embargante, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de ausência de intimação para manifestação quanto às provas apresentadas pelo embargada, insistindo no mérito pelo acolhimento do pedido inicial, com a exclusão da condenação imposta a título de litigância de má-fé. EXAME: cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da vedação à decisão surpresa que restaram bem evidenciados. Controvérsia nos autos acerca da transferência do veículo automotor para o terceiro embargante. Alegação de que o antigo proprietário do bem é sogro do executado, circunstância que poderia indicar eventual conluio entre as partes. Sentenciamento precipitado do feito, sem prévia intimação do terceiro embargante para manifestação sobre a documentação juntada pelo embargado com o Memorial. Documentos que foram mencionados na fundamentação da sentença de improcedência. Prejuízo ao terceiro embargante, ante a impossibilidade de desincumbir-se do ônus de comprovar a existência do fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e dos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes desta E. Corte. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o prosseguimento com a regular intimação do embargante para manifestação. RECURSO PROVIDO.*